Tribunal: TJDFT
Processo: 0041656-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA. MATÉRIA JULGADA NA FASE COGNITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
1. Julgado o agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença, não é possível, em sede de apelação, renovar o debate, em razão da ocorrência da coisa julgada. Inteligência do artigo 502 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.